Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-97.2021.8.11.0024
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000627-97.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDINEIA SANTOS DA CONCEICAO MENEZES - CPF: 056.786.891-50 (RECORRIDO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora
VALDINEIA SANTOS DA CONCEICAO MENEZES
postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no mês de outubro/2016, por 40 (quarenta) horas, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

2. O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no artigo 206, § 3.º, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.

3. Na espécie, o fato controvertido
– interrupção do serviço essencial -

ocorreu em outubro/2016 sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em março/2021.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a consumidora
VALDINEIA SANTOS DA CONCEICAO MENEZES
postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no período de
17/10/2016 a 19/10/2016
,
embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais, suscita prejudicial de mérito da prescrição, postulando pela extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021